Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado foi anteriormente deferida por este Tribunal e vinha sendo cumprida sem qualquer insurgência do executado, que permaneceu inerte e não comprovou prejuízo à sua manutenção, tampouco afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. A revogação da medida constritiva, de ofício, pelo juízo de origem, não encontra respaldo diante da ausência de demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, devendo prevalecer o interesse do credor na efetividade da execução, em observância aos princípios da boa-fé processual e da menor onerosidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.